Tribunal: TJDFT
Processo: 0717960-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717960-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: THAMER JOSE CELESTINO YAMAGUTI AGRAVADO: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO O AR retornou com a informação "mudou-se", assim, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumo válida a intimação da agravada e o prazo de 15 dias para resposta ao recurso será contado de 20.10.20 (id. 20716125). Decorrido o prazo com ou sem resposta, retornem conclusos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora